Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-36.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.

Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam para reexame de provas e questões que foram apreciadas e decididas, com inversão do resultado do julgamento. Embargos não providos.